Tribunal: STF
Processo: RHC 222267
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Felicio interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE. MULTIPLICAÇÃO DE CONDENAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).



    3. "É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal. Precedentes". (AgRg no RHC 143832 / PB, Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).



    4. O decreto de prisão preventiva tem fundamentação idônea e evidencia a periculosidade do agravante ante os fundamentos apresentados na sentença condenatória que fixou pena superior a 19 anos, destacando que possui condenações recentes que ultrapassam 40 anos.



    5. De toda forma, considerando o entorno processual do recorrente, pode-se dizer que sequer as premissas fáticas do recurso ocorreram na forma narrada: embora não tenha no caso havido prisão preventiva anterior à sentença, não é dado afirmar, no rigor dos termos, que o acusado respondeu ao processo em liberdade, pois sempre esteve preso cumprindo elevada pena por outras condenações — além da pena superior a 19 anos deste caso, possui condenações recentes que ultrapassam 40 anos —, situação que sequer se alteraria se o presente recurso viesse a ser provido!



    6. Agravo regimental improvido. 



    (HC 730.729 AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a concessão da ordem para cassar o decreto de prisão preventiva na sentença contra Rodrigo Felício, posto que sua prisão carece de contemporaneidade, motivação idônea, necessidade e adequação”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, verifico que, no caso em exame, a sentença que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a fundada probabilidade de reiteração delitiva e o risco concreto de fuga, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):



    Quanto ao réu ora condenado, atento ao pedido do Ministério Público (fl. 4.698), não faculto o direito de recorrer em liberdade. 



    Há concreta indicação da predisposição do acusado à prática criminosa, na medida em que, além de ostentar maus antecedentes (Foro de Campinas - 4ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0104774-65.2002.8.26.0114- fls. 4.717/4.720 e Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0010696-53.1996.8.26.0320- fl. 4.721), possui condenações recentes por tráfico de drogas que ultrapassam os 40 anos de reclusão (fls. 4.717 e 4.720), a demonstrar enorme poderio econômico e influência dentro de organização criminosa. 



    A custódia, portanto, tem como objetivo garantir a ordem pública, para impedir a reiteração criminosa. 



    Resta evidente, ainda, o risco de fuga, mormente pelo fato de que o irmão do réu, aqui absolvido, ostenta raízes em país estrangeiro, sendo necessária a custódia para a garantia da aplicação da lei penal também neste feito (e sem prejuízo de já se encontrar encarcerado por conta das demais condenações). 



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Da mesma forma, também se justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando há concreto risco de fuga. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Prisão preventiva. Fundada probabilidade de reiteração criminosa e risco concreto de fuga. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e o risco concreto de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.906 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA A PARTIR DO MODO EM QUE SE DESENVOLVEU A CONDUTA CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE FUGA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – É válida a prisão cautelar decretada com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando há, no caso, risco concreto de fuga. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 195.818 AgR, de minha Relatoria- grifei)



    De outro lado, no que se refere à alegada ausência de contemporaneidade da prisão, não vislumbro ilegalidade a ser corrigida na presente via, eis que, conforme destacado pelo acórdão impugnado, a diversidade de condenações e o risco concreto de fuga do paciente são atuais, revelando, em princípio, a existência de risco à ordem pública – diante do histórico delitivo apontado no ato coator - e, principalmente, o risco concreto de se frustrar a aplicação da lei penal. O ato dito coator apresentou fundamentação idônea no ponto, merecendo realce a seguinte passagem: 



    Como visto, o Tribunal de origem salientou que "somados aos 19 anos e 6 meses da condenação sofrida na ação penal que é objeto do presente, as penas impostas ao paciente, em sete processos, já somam, s.m.j, nada menos do que 73 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão. 



    [...] o Relator do acórdão complementa que os fatos são antigos, mas a multiplicação de condenações é recente e conclui que não ignora a regra "de que o réu que respondeu solto ao processo assim deve permanecer para recorrer", porém "tendo em vista as particularidades do caso, e presente a contemporaneidade entre a multiplicação de condenações e a decretação da prisão preventiva, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal na medida". 



    O Tribunal de origem registrou o risco de fuga considerando que o irmão do réu, absolvido na ação penal, ostenta raízes em país estrangeiro, sendo que "cada vez mais concreta e próxima a perspectiva de que o réu, caso não fuja para local distante — a exemplo do que fez o irmão —, venha a ser encarcerado e cumpra penas, provavelmente, pelo resto de sua vida". 



    [...]



    Assim, presente a contemporaneidade entre as múltiplas condenações e a decretação da prisão preventiva, além do risco concreto de fuga.



    [...] 



    Constata-se, assim, que o decreto de prisão preventiva tem fundamentação idônea e evidencia a periculosidade do agravante ante os fundamentos apresentados na sentença condenatória que fixou pena superior a 19 anos, destacando que possui condenações recentes que ultrapassam 40 anos. 



    De toda forma, considerando o entorno processual do recorrente, pode-se dizer que sequer as premissas fáticas do recurso ocorreram na forma narrada: embora não tenha no caso havido prisão preventiva anterior à sentença, não é dado afirmar, no rigor dos termos, que o acusado respondeu ao processo em liberdade, pois sempre esteve preso cumprindo elevada pena por outras condenações — além da pena superior a 19 anos deste caso, possui condenações recentes que ultrapassam 40 anos —, situação que não se alteraria se o presente recurso viesse a ser provido! 



    O entendimento exposto no ato dito coator não destoa da orientação desta Suprema Corte, no sentido de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 185.893 AgR, ministra Rosa Weber).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



     4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator